Tribunal: TJSP
Processo: 1004657-37.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. Ação voltada a obrigações de fazer, movida em face do Ministério Público de São Paulo e Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Ministério Público de São Paulo, julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, e condenou o autor ao pagamento do décuplo das custas e multa, em razão do reconhecimento de

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. Ação voltada a obrigações de fazer, movida em face do Ministério Público de São Paulo e Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Ministério Público de São Paulo, julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, e condenou o autor ao pagamento do décuplo das custas e multa, em razão do reconhecimento de litigância de má-fé.
Reexame necessário e recurso voluntário que comportam parcial provimento.
1. Ministério Público do Estado de São Paulo que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda. Pretensão autoral que não se coaduna às atribuições estabelecidas constitucionalmente ao Parquet.
2. Carência da ação mantida, mas por outros fundamentos. Inadequação da via eleita. Exegese do art. 5o, LXXIII da CF e art. 1o da Lei n. 4.717/65. Precedentes.
3. Litigância de má-fé. Elemento subjetivo não demonstrado in casu. Penalidades afastadas.
4. Pedido formulado pelo autor-apelante para que sejam reduzidas a termo as ofensas praticadas em sentença, excluindo-as, na forma do artigo 78, § 2o, do CPC. Dispositivo inaplicável, in casu. Atuação dolosa do d. Juízo, excessos de linguagem, ou ofensas direcionadas à pessoa do autor-apelante não verificados.
Sentença parcialmente reformada. Recurso voluntário e reexame necessário providos em parte.